Tribunal: TJSP
Processo: 2150693-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante NORMAR SERVIÇOS TÉCNICOS
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES
LTDA,
é
embargado
WAGNER
GONÇALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 2150693-98.2019.8.26./50000
EMBARGANTE:
NORMAR
SERVIÇOS
TÉCNICOS
COMÉRCIO
E
REPRESENTAÇÕES LTDA
EMBARGADO: WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: NORBERTO ALVES DE ARAUJO, LAÉRCIO DA CRUZ
GOUVEIA, JOSÉ ANTONIO CARDOZO PEREIRA, ELAINE BORTILANE
DEGASPARI E MARIA CAROLINA MENDES DE ALMEIDA
Voto no 10547
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 461/468, que, nos autos do AGRAVO DE
INSTRUMENTO, interposto por NORMAR SERVIÇOS TÉCNICOS COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. em face de WAGNER GONÇALVES DE OLIVEIRA, negou
provimento ao recurso.
Sustenta a agravante, ora embargante, em
apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em contradição e omissão, vez
que, ao apreciar tese referente à violação ao princípio da adstrição ao
pedido, a D. Turma Julgadora pautou-se na primeira manifestação do
embargado e não em sua segunda, na qual renunciou tacitamente à
constrição do imóvel de matrícula n.o 71.381.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
3
Por
estes
e
pelos
demais
fundamentos
deduzidos em suas razões recursais, requer o acolhimento do presente recurso,
com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições
acima elencadas, sobretudo para que seja excluída da decisão agravada a
suspensão da transferência do imóvel de matrícula n.o 71.381.
É o relatório do necessário.
1.
Os embargos de declaração opostos
pela demandante não comportam provimento.
2.
O v. acórdão embargado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da C. 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial acerca do tema, não padecendo de qualquer vício a ser
reparado.
A pretensão da embargante, revelada pelo
conteúdo das razões recursais, é a reapreciação do julgado.
Busca a recorrente encetar nova discussão da
controvérsia jurídica, porém os embargos de declaração servem apenas para
integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses da
embargante.
A mera discordância com os argumentos
alinhados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
4
ministrada, não erige ao aresto à condição de ato judicial contraditório.
Os requisitos para o cabimento do recurso
interposto são os presentes no art. 1.022 do NCPC, que devem restar
demonstrados.
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, os embargos de
declaração opostos contra o v. acórdão não merecem prosperar.
3.
No caso dos autos, inexistem os vícios
passíveis de correção através do recurso interposto.
Não há qualquer contradição a ser sanada
por meio de embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é o
inconformismo da embargante com o deslinde do feito, porém, como é
sabido, o presente recurso tem como função apenas aclarar eventuais vícios
de omissão, obscuridade ou contradição, não servindo para manifestação de
irresignação.
Nos dizeres de Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“contradição é a falta de coerência da decisão, que deve ser lógica. Por
contradição se entende a afirmação contrária a algo que se disse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
5
anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes que
conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém coerência
lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou
que se excluam.”.2
Logo, inexiste qualquer contradição. Para
caracterização do citado vício a ser sanado por embargos, deveria existir
uma contradição dentro da decisão, entre duas ou mais partes da
fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre partes do
dispositivo, não sendo este o caso dos autos.
Há contradição somente entre a decisão e
aquilo que a embargante entende como correto, o que não dá azo à
oposição de embargos declaratórios.
Trata-se
de
mera
manifestação
de
inconformismo com o resultado do julgamento, que negou provimento ao seu
recurso de agravo de instrumento.
4.
Conforme se nota pelos trechos a
seguir transcritos, houve a devida análise das pretensões, sem qualquer
contradição intrínseca ou omissão passível de integração por meio de
embargos de declaração, motivo pelo qual deve a parte manejar os
instrumentos processuais adequados para sua manifestação de inconformismo:
12. No que tange à alegação de violação ao princípio de
adstrição ao pedido por ter o D. Magistrado a quo
abarcado,
em
prestação
jurisdicional,
imóvel
alheio
àqueles arrolados pelo agravado, razão não a socorre.
Por meio de breve consulta ao documento nomeado
“Cópia da petição que ensejou a decisão agravada”, nota-
se que houve o pedido expresso de bloqueio das
operações de transferência referentes ao imóvel de
matrícula 71.381 do 7o Cartório de Registro de Imóveis da
2 Novo Curso de Direito Processual Civil, v. 2, Ed. Saraiva, 6a ed., p. 122.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
6
Capital SP.
Com efeito, assim requereu o exequente: “b) A fim de
garantir efetividade da prestação jurisdicional, o Autor vem
requerer com fundamento no artigo 297 do Código de
Processo Civil, seja deferida tutela provisória com a
finalidade de bloquear junto aos respectivos Cartórios de
Registro de Imóveis as matrículas dos imóveis sobre os quais
ocorreram as alienações em simulação na forma descrita
no item retro, com o fito de impedir novas alienações e
prejuízo a terceiros de boa-fé, sendo:
b.1. Matrículas 71.382 e 71.381 do 7o Cartório de Registro de
Imóveis da Capital SP, (doação de NORBERTO ALVES DE
ARAUJO para os filhos ALANA DE GASPARI DE ARAUJO e
RENAN DEGASPARI DE ARAUJO).”. (fl. 60).
Ora, verificado o pedido expresso do exequente quanto à
incidência dos efeitos provenientes de tutela de urgência
sobre os referidos imóveis, não há falar em mácula da r.
decisão qualificando-a como ultra petita.
Como se não bastasse, a petição de fls.
303/304 é inequívoca ao dizer que tem por intuito reiterar os termos propostos
e as alegações de fraude deduzidas em petição anterior (fls. 30/61), logo,
evidente que não houve qualquer tipo de renúncia tácita na espécie, como
tenta levar a crer a embargante.
Se a embargante não se conforma com o teor
do v. acórdão, deverá interpor o recurso adequado para manifestação de
seu inconformismo, não sendo o caso de oposição de embargos
declaratórios. Afinal, diferentemente do defendido pela recorrente, a
pretensão reparatória decorrente da não devolução dos bens que
guarneciam o estabelecimento comercial não foi objeto da apelação. Logo,
não há se falar em omissão no v. acórdão, que analisou todos os pedidos
formulados nas razões recursais.
5.
Não há, portanto, qualquer vício na
decisão embargada, cumprindo observar que a finalidade dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2150693-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10547
7
declaração não é a de reabrir a discussão acerca da matéria decidida no
recurso originário, mas apenas suprir eventuais omissões ou esclarecer
obscuridades ou contradições que possam existir no julgado.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR